Tribunal: STF
Processo: Rcl 38736
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamante contra decisão que julgou PREJUDICADA a Reclamação ajuizada pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (doc. 83).
    A decisão embargada considerou que (a) o objeto apto a conhecimento por meio da via reclamatória deixou de existir na medida em que a Medida Provisória 904/2019 perdeu sua eficácia por ausência de conversão em lei no prazo constitucional, desaparecendo, por via de consequência, o objeto da ADI 6.262/DF. Assim, também teria desaparecido o paradigma que ensejou o reconhecimento inicial da competência originária do Supremo Tribunal Federal, eis que a ofensa à decisão da Medida Cautelar na ADI 6.262/DF não mais pode existir, ante a extinção desta última pela perda superveniente de seu objeto (doc. 83, fl. 8); e (b) o objeto de eventual discussão sobre a Resolução CNSP nº 378/2019 diz respeito exclusivamente à sua legalidade (doc. 83, fl. 8), e, portanto, a questão não se ampara, de forma alguma, em decisão previamente decidida pela CORTE, mas sim na interpretação de normas legais (doc. 83, fl. 9).
    Em decisão proferida no dia 31/12/2019, o Presidente desta SUPREMA CORTE, em razão do recesso forense, deferiu medida liminar para suspender os efeitos da Resolução CNSP nº 378/2019, reconhecendo em caráter liminar que a Resolução CNSP nº 378/2019 esvazia a providência cautelar deferida por essa Suprema Corte nos autos da ADI nº 6.262/DF, razão pela qual compreendo ser o caso de sua suspensão.
    Após informações prestadas pela União em pedido de reconsideração (doc. 32), houve por bem o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, reconsiderar a decisão liminar anteriormente proferida, restabelecendo a eficácia da Resolução CNSP nº 378/2019, em 3.1.2020 (doc. 52).
    Alega a ora embargante que, no período entre a concessão da liminar (31/12/2019) e a sua revogação (09/01/2020), inúmeros proprietários de veículos automotores efetuaram o pagamento do DPVAT com base nos valores vigentes em 2019 e, portanto, superiores aos constantes da Resolução CNSP nº 378/2019 (doc. 93, fl. 2). Afirma que passou, então, a envidar esforços para promover a restituição dos valores pagos a maior pelos proprietários, mas vários deles não buscaram o reembolso ou informaram dados bancários inconsistentes (doc. 93, fl. 2). 
    A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. aduz que, para viabilizar a integral restituição, seguindo a recomendação dada pela FEBRABAN, a embargante, em 22/06/2020, peticionou nos autos desta reclamação, requerendo fosse “determinado ao Banco Central do Brasil que solicit[asse] às instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud, os dados bancários dos proprietários de veículo automotor que efetuaram o pagamento a maior do prêmio do Seguro DPVAT, em virtude da liminar que havia sido concedida nestes autos (decisão de 31/12/2020), com base nas informações que ser[iam] diretamente fornecidas pela peticionária” (Pet. 47018/2020). E, em 23/12/2020, a ora embargante requereu preferência na apreciação dessa petição (Pet. 110204/2020) (doc. 93, fl. 2). 
    Sustenta que, na decisão ora embargada não houve pronunciamento sobre o pedido formulado nas Petições 47018/2020 e 110204/2020 (doc. 93, fl. 3).
    Por fim, pleiteia que seja determinado ao Banco Central do Brasil que solicite às instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud, os dados bancários dos proprietários de veículo automotor que efetuaram o pagamento a maior do prêmio do Seguro DPVAT, em virtude da liminar que havia sido concedida nestes autos (decisão de 31/12/2020), com base nas informações que serão diretamente fornecidas” pela embargante” (doc. 93, fls. 3/4)
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê os Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de Embargos de Declaração, previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil.
    Não é dever do julgador enfrentar todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão embargada.
    De mais a mais, destaque-se que, esgotada a jurisdição do órgão julgador, não lhe cabe encetar tratativas de índole administrativa relativamente a eventuais procedimentos a serem instaurados para disciplinar possíveis efeitos correlatos a suas decisões, mormente quando, como no presente caso, a medida pleiteada extrapola suas atribuições constitucionais, bem como a própria disciplina normativa aplicada ao Sistema BacenJud. 
    A questão da restituição de eventuais valores pagos por segurados em valores indevidos refoge por completo ao objeto constitucional desta reclamação, razão pela qual não cabe manifestação da CORTE no ponto, não se caracterizando omissão suprível por meio de embargos de declaração.
    Dessa forma, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente